Tribunal: TJDFT
Processo: 0739267-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. MORA DO DEVEDOR. SALDO DE DÉBITO DEVOLVIDO. PARCELAS NÃO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. CONSIDERAÇÃO ERRÔNEA NA SENTENÇA. QUANTIA NÃO AMORTIZADA DA DÍVIDA. DIREITO À TOTALIDADE DO CRÉDITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reconhecida a mora do devedor em mútuo regularmente contratado, em que o contrato acompanhado de extrato do débito e de planilha de cálculo demonstram o valor devido e não pago, tem o credor o direito de exigir do devedor o pagamento da integralidade da dívida, que inclui parcelas vencidas e não pagas e vincendas antecipadamente vencidas, acrescida da multa moratória, nos termos do contrato.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários recursais majorados.